Tribunal: TCU
Processo: 027.507/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento destinado à verificação do cumprimento de recomendações formuladas ao Ministério da Integração Nacional (MIN), atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), relativamente à auditoria realizada com o objetivo de avaliar as práticas de governança e de gestão de aquisições públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento aprovado pelo Acórdão 1275/2020-TCU-Plenário , destinado à verificação do cumprimento das recomendações formuladas ao Ministério da Integração Nacional (MIN), atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio do Acórdão 2212/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.19 do Acórdão 2212/2016-TCU-Plenário ; 9.2. tornar insubsistente a recomendação contida no item 9.1.11 do Acórdão 2212/2016-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) que encaminhe, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, Plano de Ação com os procedimentos, prazos e respectivas evidências para implementação das deliberações contidas nos itens 9.1.2 e subitens, 9.1.13.4, 9.1.20 e 9.1.21 do Acórdão 2212/2016-TCU-Plenário ; 9.4. aprovar o plano de monitoramento constante do Anexo I da instrução à peça 272 destes autos, destinado à verificação do cumprimento das recomendações formuladas por meio do Acórdão 2212/2016-TCU-Plenário ainda não implementadas, exceto quanto ao item 9.1.11, ora tornado insubsistente; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).